Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704482-56.2020.8.07.0008 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES APELADOS: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator